Tribunal: TJMT
Processo: 1034968-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034968-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA ESTRELA - CPF: 060.324.531-54 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATO JUNTADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica/débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1034968-50.2023.8.11.0002

APELANTE: VALQUIRIA APARECIDA ESTRELA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação interposto por VALQUÍRIA APARECIDA ESTRELA

contra sentença proferida pela MM. Juíza

Ester Belém Nunes
, da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, lançada nos autos da

Ação Comum cumulada com Indenização por Danos Morais no 1034968-50.2023.8.11.0002
,
ajuizada em desfavor do

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
,
que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, e ainda à

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelante suscita que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual, requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, a apelante alega em suas razões que
jamais contratou os serviços da empresa recorrida
,
razão pela qual considera

indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SPC)

referente ao suposto débito de R$ 860,39 (oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), proveniente do contrato no 4221806.

Sustenta que
não existe nos autos prova válida da alegada cessão de crédito
, tampouco houve
notificação prévia
acerca da negativação, em violação ao art. 290 do Código Civil.

Afirma que os documentos trazidos pela ré — consistentes apenas em
termo de adesão, selfies e cópias de documentos pessoais
—
são

insuficientes para demonstrar a efetiva contratação
,
inexistindo comprovação de recebimento de cartão, assinatura em cupom fiscal ou utilização de crédito.

Argumenta, ainda, que
as telas sistêmicas e faturas unilaterais
apresentadas pela recorrida
não constituem prova idônea
, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, devendo ser
declarada a inexistência do débito

e

reconhecida a ilicitude da negativação
, com consequente condenação da recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Forte nesses argumentos, pugna pelo
provimento do recurso
para que seja reformada integralmente a sentença, para declarar inexistente o débito, bem como, condenar a recorrida aos danos morais suportados pela parte recorrente, por não existirem provas da aprovação do crédito – recebimento e utilização de um cartão, vez que não possui contrato assinado entre as partes, requerendo, ao final, que a recorrida seja condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) (Id. 319303862)

Nas

contrarrazões
, o agravado defende a manutenção integral da sentença, sustentando, preliminarmente, a
impossibilidade de concessão ou manutenção da justiça gratuita
, sob o fundamento de que a apelante foi
condenada por litigância de má-fé

e

contratou advogado particular
, o que evidenciaria
capacidade financeira
para suportar as custas e despesas processuais.

No mérito, assevera que restou
comprovada a regularidade da cessão do crédito
,
sendo

válida a negativação

realizada, uma vez que o contrato foi

firmado regularmente pela apelante

junto ao cedente, e o débito

foi devidamente cedido

ao fundo recorrido.

Defende, ainda, a
ausência de ato ilícito, de nexo causal e de comprovação do dano moral
, ressaltando que a inscrição do nome da autora decorreu do
inadimplemento contratual
e que os documentos acostados demonstram a
veracidade da relação jurídica
, motivo pelo qual a sentença deve ser
mantida integralmente
, inclusive quanto à
multa por litigância de má-fé
, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 319303865).

O preparo recursal
não foi recolhido
,
tendo em vista que a apelante é

beneficiária da gratuidade da justiça
deferida na origem, conforme Id. 321626357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante suscita que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual, requer a concessão da justiça gratuita.

Pelo que se depreende dos autos, o juiz de primeiro grau concedeu justiça gratuita à parte autora/apelante no id.

319302925, sendo essa concessão estendida para a fase recursal, sem levar em consideração que a parte recorrida não desconstituiu, documentalmente, a miserabilidade levantada, a autorizar a revogação do benefício, de modo que mantenho a concessão da benesse.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
VALQUÍRIA APARECIDA ESTRELA
ajuizou a presente ação em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
, alegando que ao tentar obter um crédito, tomou conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$860,39 (oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), lançada pela ré, todavia, afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação jurídica com a requerida, requerendo a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida instrução do feito, sobreveio sentença onde a magistrada condutora do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, e ainda à

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé
, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Inconformada com os contornos da sentença, insurge-se a parte apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. No caso, é fato incontroverso que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 860,39 (oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), sendo que a mesma alega que inexiste qualquer relação jurídica com a parte requerida.

C
omo cediço, é regra básica do sistema probatório que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pela requerida/apelada demonstram a existência de relação jurídica celebrada entre as partes, porquanto foram juntados aos autos a “Proposta Digital de Adesão de Crédito” (Id. 319302931), oriunda do suposto contrato no 4221806, o qual ensejou a cobrança do valor de R$ 860,39 (oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) e resultou no débito inserido no SPC, em razão da inadimplência, bem como
selfie
e documentos pessoais (Id. 319302934 – págs. 01 a 02).

Assim, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Comprovada a contratação válida, é legítima a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, vez que débito é existente e a inadimplência enseja a restrição.

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação, logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, que, com base na documentação apresentada pela ré, reconheceu a existência da relação jurídica e do débito. A autora alegou desconhecer qualquer contratação com a instituição ré ou credora originária e considerou indevida a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade; (ii) verificar se há comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (iii) definir se a negativação do nome da autora configura ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois, apesar da semelhança com os argumentos da petição inicial, o recurso demonstra inconformismo objetivo com a sentença, indicando claramente a controvérsia quanto à existência do contrato e à licitude da negativação.

A existência da relação jurídica é comprovada por documentos apresentados pela parte ré, como ficha cadastral, contrato de empréstimo e instrumento de cessão de crédito, que demonstram a origem e regularidade do débito.

A parte autora não apresenta impugnação específica aos documentos nem produz provas contrárias à veracidade dos instrumentos contratuais ou à autenticidade da cessão.

A negativação com base em débito devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

A alegação de ausência de notificação prévia é irrelevante no caso concreto, pois não foi formulada como pedido autônomo e se mostra incompatível com a tese central de inexistência total da dívida.

Ausente a ilicitude na cobrança ou na inscrição, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A alegação de ausência de dialeticidade não se sustenta quando o recurso demonstra inconformismo objetivo com os fundamentos da sentença.

A apresentação de contrato originário e prova da cessão regular de crédito é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, baseada em dívida existente, é exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A ausência de notificação prévia não invalida a negativação quando não integra a causa de pedir nem o pedido inicial e a existência da dívida é negada integralmente pela autora.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1021759-57.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025, DJE 14/04/2025.”
(N.U 1040559-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, bem como a multa imposta nos autos após a apresentação dos Embargos de Declaração, da mesma forma tenho que não merece quaisquer reparos, posto que diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora apelante, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Assim, ficou evidenciada a má-fé da agravante, pois falseou a verdade dos fatos para tentar obter proveito financeiro com a inexigibilidade do débito e indenização a título de dano moral, o que impõe a manutenção da multa por litigância de má-fé”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015221-80.2020.8.11.0015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS DATOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC”.
(TJ-MT - AC: 10456337620218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e por consequência,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026